Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. LOTEAMENTO IRREGULAR. CIÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O cenário fundiário do Distrito Federal e a disposição expressa acerca da precariedade do objeto afastam a nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel situado em loteamento irregular.

2.1. Inexistente qualquer vício de consentimento a macular o ajuste de vontades, tem-se como válido, ainda que o imóvel esteja localizado em terras públicas.

3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.